Tribunal: TJDFT
Processo: 0010294-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. PRELIMINAR. REJEITADA. MÉRITO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é possível a propositura do Acordo de não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2o do Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Na hipótese, foi comprovado que o réu possuía munições de arma de fogo de calibre restrito, sem o cumprimento das normas regulamentares, o que configura o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
3. Consoante jurisprudência desta Corte Estadual, na primeira fase da dosimetria, é possível a elevação da reprimenda no quantum de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima cominada em abstrato.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcial provimento. Redução da pena.